Tribunal: TJMT
Processo: 1037065-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037065-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), G. B. D. C. R. A. - CPF: 086.504.641-73 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), MAIRA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 010.550.741-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIRA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 010.550.741-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ATRASO DE VOO EM MAIS DE 05 (CINCO) HORAS - SEGUNDO TRECHO DA VIAGEM REALIZADA VIA TERRESTRE – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO QUANTIA – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Nos termos do artigo 14 do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

“(...) Apesar da tese de que não concorrera para o atraso do voo, o qual teria ocorrido em razão do alto índice de tráfego aéreo na malha aeroviária em decorrência de fatores meteorológicos adversos, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora. (...)”
(N.U 1022086-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em sintonia com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037065-03.2023.8.11.0041

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: G. B. D. C. R. A.
REPRESENTADO PELA SUA GENITORA MAIRA DA COSTA RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da
ação de indenização por danos morais, de procedência do pedido,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ) e condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

A apelante menciona que o voo adquirido pelo apelado sofreu um atraso de 17 minutos para pousar em decorrência de tráfego aéreo, por esta razão, não foi possível o embarque no trecho final da viagem.

Aduz que prestou assistência e seguiu estritamente o que a Resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) determina, em casos de cancelamento ou atraso; alega que o apelado experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral. Ao final requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso com condenação da recorrente ao pagamento de multa que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa (art. 81, caput, CPC) por ter a mesma manejado recurso com nítido propósito protelatório, (Art. 80, I, VII, CPC).

A Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou a ação
de indenização por danos morais
em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e mencionou que
adquiriu passagens aéreas de Cuiabá a Maceió, com saída no dia 11.09.2023, às 02h00min, conexão em Guarulhos/SP e Recife/PE e chegada em Maceió às 12h:45min.

Citou que a apelante descumpriu com o contratado, pois teve que fazer o trajeto do segundo trecho (Recife - Maceió) pela via terrestre, com chegada em Maceió somente às 17h45min, com aproximadamente 05 horas de atraso; alegou que o fato acarretou danos que vão muito além do mero aborrecimento e desconforto.

Lado outro, a ré alegou que o cancelamento do voo foi inevitável, em razão do tráfego aéreo.

Em que pese o argumento da apelante, não há nos autos demonstração de que o cancelamento do voo entre Recife e Maceió ocorreu em decorrência de tráfego aéreo. Ademais, mesmo por motivos técnicos, não fica afastada a sua responsabilidade objetiva de reparação.

É cediço que os atrasos e cancelamentos de voos decorrentes de readequação da malha aérea são relativamente previsíveis e decorrem do risco da atividade da empresa aérea, de modo que não configura hipótese de caso fortuito externo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO – NECESSIDADE DE REALIZAR 2 (DUAS) CONEXÕES, DIVERSO DO CONTRATADO ORIGINARIAMENTE – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – NÃO COMPROVADA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA ÀS DEMANDANTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A companhia aérea responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Havendo atraso do voo, com necessidade de realização de duas conexões, diverso do contratado originariamente pelos demandantes, caracteriza falha na prestação dos serviços, pelo qual deve responder à companhia aérea, pelos danos causados ao consumidor. A tese de alteração na malha aérea não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea, ante o resultado de atraso de 6 (seis) horas até a chegada ao destino programado, sobretudo, porque nenhuma prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação foi acostada aos autos. 4. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais”
(N.U 1005648-20.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO EM DECORRÊNCIA DE FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da tese de que não concorrera para o atraso do voo, o qual teria ocorrido em razão do alto índice de tráfego aéreo na malha aeroviária em decorrência de fatores meteorológicos adversos, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora. (...)”
(N.U 1022086-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

A falha na prestação de serviço da ré acarretou danos subjetivos experimentados pelo autor, que ensejou na propositura da presente demanda, fato que gera o dever de indenizar.

Estabelece o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Além disso, a ré não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita das rés e o dano experimentado pela autora, não agiram as rés em exercício regular de seus direitos, por isso, deve reparar a vítima.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor de R$ 10.000,00 é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O autor contratou prestação de serviço aéreo e no segundo trecho se viu obrigado a continuar sua viagem de ônibus, justamente na data de seu aniversário.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024